Tribunal: STF
Processo: ARE 1582247
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONTROVÉRSIA SOBRE O RESSARCIMENTO DE VALORES PELOS ENTES FEDERADOS: TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 60 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
 
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
 
2. A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:
“DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CONTRA A UNIÃO. VALORES DESPENDIDOS PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM AÇÃO JUDICIAL. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 
1. A Lei n. 12.732/2012, prevê que pacientes com diagnóstico de neoplasia maligna receberão tratamento gratuito no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS (art. 1º). No plano infralegal, a Portaria n. 876/2013 do Ministério da Saúde, prevê, em seu art. 8º, II, que compete ao referido Ministério garantir o financiamento do tratamento do câncer.
2. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema 793). 
3. Constata-se, assim, que a responsabilidade pelo custeio de tratamentos oncológicos no âmbito do SUS é integralmente da União, cabendo a este ente federado promover tal atendimento por meio de estabelecimentos credenciados como Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). 
4. Em razão da improcedência do recurso de apelação da União, fulcro no § 11 do artigo 85 do CPC de 2015, a verba honorária deve ser elevada para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação” (fl. 5, e-doc. 23).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do jugado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ressaltando-se que “os pedidos de ressarcimento em face da União de despesas decorrentes da aquisição de medicamentos por determinação judicial foram afetados, portanto, pela superveniência dos três acordos homologados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.366.243-SC. Eventual discussão quanto aos termos dos acordos ou eventuais desdobramentos devem ser submetidos a controle judicial na seara própria”(fl. 2, e-doc. 55).
 4. A agravante argumenta que “o Estado agravado foi processado perante a Justiça Estadual por paciente do Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimento de demanda em saúde. A União não integrou o processo original, e o Estado cumpriu as obrigações judicialmente impostas” (fl. 1, e-doc. 58).
 
Anota que, “entendendo que a responsabilidade financeira tocaria ao Ente Federal, o Estado ajuizou a presente ação objetivando o ressarcimento dos valores despendidos” (fl. 1, e-doc. 58).

Ressalta a “ausência de sincronia do acórdão recorrido com o julgamento do STF no tema 1.234 da repercussão geral” (fl. 4, e-doc. 58).

Assevera que, “nos termos da tese fixada no Tema 1234, e em obediência à súmula vinculante 60, a União deve ressarcir o estado do valor desembolsado, conforme os percentuais assentados pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 58).

Pede “seja a insurgência conhecida e provida, para o restabelecimento do respeito à Constituição Federal, bem como da força vinculante da Súmula 60 do [Supremo Tribunal]” e o “provimento do presente agravo, para que o Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, alinhando-se o acórdão recorrido ao decidido no Tema 1234, reconhecendo-se a perda superveniente do interesse de agir do Estado ou, sucessivamente, limitando-se o ressarcimento aos percentuais estabelecidos naquele julgamento” (fl. 7, e-doc. 58).
 
No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXVI, LIII, LIV e LV do art. 5º, o art. 37, o inc. II do art. 84 e os arts. 165 e 167 da Constituição da República e argumenta que “a determinação de que a responsabilidade pelo custeio recaia integralmente sobre a União fere frontalmente o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição da República” (fl. 13, e-doc. 27).
  
Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
 
5. Razão jurídica assiste à agravante.

A controvérsia posta nos presentes autos é sobre o ressarcimento de valores pelos entes federados para custeio de medicamentos fornecidos por força de decisão judicial. 
 
6. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde.

7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“ I – Competência.
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.
1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.
1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.
III – Custeio.
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS.
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.
V – Plataforma Nacional. (...)
VI – Medicamentos incorporados’.
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (DJe 11.10.2024, grifos nossos).

No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).
 
No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu sobre a correta aplicação da modulação dos efeitos, reconhecendo que, em relação à competência, o alcance da modulação abarca os medicamentos incorporados e os não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS e somente se aplica às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).
 
Pela tese fixada no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal consolidou o enunciado da Súmula Vinculante n. 60, que assim estabelece:
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243”.

8. A União afirma, no recurso extraordinário, que “a determinação de que a responsabilidade pelo custeio recaia integralmente sobre a União fere frontalmente o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição da República”. Pede seja provido o presente recurso para “reforma do acórdão recorrido e o julgamento de improcedência do pedido inicial” (fls. 13 e 16, e-doc. 27).
 
9. É de se anotar, inicialmente, que a modulação dos efeitos da tese do Tema 1.234 da repercussão geral refere-se à modificação da competência, devendo ser aplicado os critérios estabelecidos no julgado de forma imediata aos processos em curso quanto aos demais itens da tese firmada.
 
10. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região reconheceu a responsabilidade integral da União pelo custeio do tratamento oncológico e dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
“(...) trata-se de ação ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra a União objetivando provimento jurisdicional que declare a obrigação da União a ressarci-lo das despesas suportadas devido ao fornecimento de medicação utilizada para o tratamento oncológico (Ibrutinibe), objeto do processo judicial n. 048/1180002321-6 da Justiça Estadual, devendo incidir correção monetária e juros legais sobre o valor da verba a ser ressarcida. (...)
A Lei n. 12.732/2012, prevê que pacientes com diagnóstico de neoplasia maligna receberão tratamento gratuito no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS (art. 1º). 
No plano infralegal, a Portaria n. 876/2013 do Ministério da Saúde, prevê, em seu art. 8º, II, que compete ao referido Ministério garantir o financiamento do tratamento do câncer. 
Constata-se, assim, que a responsabilidade pelo custeio de tratamentos oncológicos no âmbito do SUS é integralmente da União, cabendo a este ente federado promover tal atendimento por meio de estabelecimentos credenciados como Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). (...)
Indubitável, nessa linha de entendimento, a responsabilidade da União pelo custeio do tratamento, mesmo que a determinação de imediato fornecimento do fármaco necessário ao tratamento tenha sido judicialmente direcionada ao Estado do Rio Grande do Sul. 
Tal possibilidade encontra respaldo no entendimento exarado pelo STF por ocasião do julgamento do RE 855.178 (Tema 793), no qual restou reconhecida a solidariedade entre os entes da federação em ações judiciais que versem a respeito de prestações em matéria de saúde. 
Em que pese a União não tenha figurado no processo judicial, tal fato, contudo, não impede que, em ação autônoma, o Estado do Rio Grande Sul postule o ressarcimento dos valores empregados no custeio de tratamento que é de responsabilidade da União, notadamente porque também tal possibilidade encontra-se expressa no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, verbis: (...).
A circunstância de a ação anterior ter sido ajuizada pelo particular apenas em face de um dos entes da federação e que, em razão disso, tenha sido o ente estadual compelido ao fornecimento da medicação em sede de tutela de urgência, não afasta a responsabilidade da União pelo custeio do tratamento.
Ainda, consoante pacífica jurisprudência deste Regional, remanesce sendo da União a responsabilidade pelo custeio de medicamentos não padronizados pelos protocolos terapêuticos do SUS, consoante precedentes que colaciono (...).
Impedir o Estado do Rio Grande do Sul de exercer a ação regressiva para o ressarcimento do valor utilizado para o fornecimento do medicamento, em última análise, é burlar o regramento legal que estabelece as repartições de competências para fins de financiamento do Sistema Único de Saúde, onerando somente um ente da federação, em absoluta afronta às normas legais vigentes. 
Em decorrência da competência comum, os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema 793 do STF). 
Nesses moldes, a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (...)
Inarredável, portanto, a conclusão de que recai sobre a União a responsabilidade pelo custeio do tratamento deferido nos autos do processo n. 048/1180002321-6” (fls. 1-3, e-doc. 23).

No ponto, a tese fixada no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral assim estabeleceu sobre o ressarcimento da União em favor do ente federativo que custeou medicamento para tratamento oncológico:
“3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo”.

Na espécie vertente, verifica-se que a ação foi proposta em 16.10.2023 (e-doc. 4). Ao reconhecer que “a responsabilidade pelo custeio de tratamentos oncológicos no âmbito do SUS é integralmente da União” (fl. 2, e-doc. 23), o Tribunal Regional Federal da Quarta Região não observou a correta e adequada aplicação do Tema 1.234 da repercussão geral, que expressamente assentou: ”para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão”. Assim, na hipótese dos autos, o ressarcimento pela União dos valores despendidos pelo Estado deve observar o que disposto no referido paradigma.
 
11. Esclareça-se que a controvérsia posta nos presentes autos é sobre o ressarcimento de valores pelos entes federados para custeio de medicamentos fornecidos por força de decisão judicial, não havendo que se falar em reconhecimento da “perda superveniente do interesse de agir do Estado” (fl. 7, e-doc. 58), como alega a União, tendo em vista ser devido o ressarcimento de valores ao Estado do Rio Grande do Sul, conforme estabelecido no Tema 1.234 da repercussão geral, como acima demonstrado. 

Nos termos dos julgados deste Supremo Tribunal, deve o Tribunal de origem, em exercício de atribuição específica conferida pela lei, informar que o caso concreto refere-se ao tema de repercussão geral e também realizar a adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal com a necessária observância dos requisitos postos nos paradigmas.

Logo, o novo exame do julgado é medida necessária, pois o reconhecimento da repercussão geral dessa matéria impõe a devolução do feito ao Tribunal de origem, que deve, em nova análise dos presentes autos, observando-se as peculiaridades do caso em exame, realizar a adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, não havendo fundamento jurídico para se determinar “a perda superveniente do interesse de agir”, como pedido pela União.

12. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido na origem, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal no Tema 1.234 da repercussão geral.
 
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora